Tribunal: TJPA
Processo: 0015676-04.2017.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10567 - Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015676-04.2017.8.14.0009

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: LECIANE SALES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA INCAPACIDADE LABORAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DA SEGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial de Bragança que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez em favor da segurada, com termo inicial na DER (04.09.2017).

2.

A ação foi ajuizada por segurada que, após acidente em 2015, teve o benefício de auxílio-doença cessado em 2017, alegando incapacidade permanente.

3.

O laudo pericial constatou incapacidade definitiva para o trabalho, levando à concessão da aposentadoria por invalidez.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a ausência de resposta a quesitos complementares formulados pelo INSS configura cerceamento de defesa; e
(ii) saber se restou demonstrada a incapacidade da segurada para a concessão da aposentadoria por invalidez.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A prova pericial atestou a incapacidade laboral da autora, sendo suficiente para formar o convencimento do juízo, mesmo sem resposta formal a todos os quesitos apresentados.
6. O juiz não está vinculado à literalidade do laudo, podendo valorar a prova pericial de acordo com o princípio da persuasão racional (CPC, art. 479), indeferindo diligências desnecessárias (CPC, art. 370).
7. Ainda que a incapacidade fosse parcial, a aposentadoria por invalidez é cabível, considerando as condições pessoais e sociais da segurada, conforme a Súmula 47 da TNU e a jurisprudência do STJ.
8. Não houve cerceamento de defesa, mas correta aplicação do poder instrutório do magistrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de complementação de prova pericial quando o laudo já demonstra, de forma suficiente, a incapacidade laboral da parte. 2. A concessão da aposentadoria por invalidez pode considerar não apenas a incapacidade atestada, mas também as condições pessoais e sociais do segurado.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0015676-04.2017.8.14.0009.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança, nos autos da
AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ nº 0015676-04.2017.8.14.0009,
ajuizada por
LECIANE SALES DA SILVA,
em face do INSS.

Em síntese, a inicial narra que a Autora sofreu acidente em 2015, no trajeto entre sua residência e o local de trabalho, o qual lhe causou fratura no púbis (CID 10 S32.5) e outras osteocondropatias (CID 10 M93.8).

Narra que desde o acidente, vinha recebendo sucessivos atestados médicos e o benefício de auxílio-doença, concedidos mediante requerimentos administrativos ao INSS. Contudo, embora continue incapacitada para o exercício de qualquer atividade laborativa, o benefício foi cessado arbitrariamente em 01 de novembro de 2017, sem fundamentação adequada.

Sustenta que está em grave situação de vulnerabilidade, pois depende do benefício previdenciário para arcar com despesas pessoais, médicas e familiares, inclusive com a manutenção de seus filhos, e que a interrupção do benefício afronta o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, uma vez que, sem condições físicas de prover o próprio sustento, encontra-se privada de meios mínimos para subsistência.

Requereu a concessão de tutela de urgência para restabelecimento do auxílio-doença ou concessão da aposentadoria por invalidez, e em mérito, a condenação da autarquia à concessão definitiva do benefício de aposentadoria por invalidez, com o adicional de 25% previsto para casos de assistência permanente de terceiros, ou, alternativamente, a continuidade do auxílio-doença, com pagamento retroativo dos valores cessados.

No decorrer do feito, foi concedida tutela de urgência, o INSS apresentou contestação e impugnação ao laudo juntado. Em seguida, determinada a realização de perícia médica, o laudo pericial atestou a incapacidade permanente da parte autora para o exercício de atividades laborativas.

Sobreveio a sentença, julgando procedente o pedido autoral de concessão de aposentadoria por invalidez à autora, fixando o termo inicial do benefício na DER (04/09/2017) e os consectários legais conforme os Temas 810 do STF e 905 do STJ, com correção monetária, juros, custas e honorários advocatícios.

Face a decisão, o INSS interpôs a presente Apelação, argumentando que o laudo pericial apresentado nos autos é deficiente e não atende aos requisitos mínimos exigidos para formação do convencimento judicial, uma vez que não esclarece questões essenciais como a natureza (temporária ou permanente) e o grau (total ou parcial) da incapacidade da autora, bem como não indica as datas de início da doença (DID) e da incapacidade (DII), além de não responder aos quesitos formulados pelo INSS na contestação.

Sustenta que requereu a complementação do laudo, o que foi ignorado durante a instrução e posteriormente indeferido na sentença, sem qualquer fundamentação concreta, apenas com justificativas padronizadas. Para o INSS, essa conduta configura cerceamento de defesa, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa previstos no artigo 5º, inciso LV, da CF.

Requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância, a fim de viabilizar a complementação da prova pericial. Caso não seja acolhida a nulidade, o INSS postula subsidiariamente o reconhecimento da prescrição quinquenal e a adoção de diversas providências processuais, como a exigência de autodeclaração quanto à acumulação de benefícios, eventual renúncia a valores excedentes ao teto legal, observância da Súmula 111 do STJ para fixação dos honorários advocatícios, isenção de custas processuais e abatimento dos valores já pagos ou indevidos.

A parte apelada apresentou Contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença, destacando a robustez do laudo pericial que reconheceu a incapacidade permanente.

O Ministério Público manifestou-se pelo desinteresse público relevante, dispensando sua intervenção no feito.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos legais, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciá-la.

A controvérsia cinge-se a verificar se restou comprovada a incapacidade laboral a justificar a concessão de aposentadoria por invalidez.

A primeira insurgência refere-se à alegada inconsistência do laudo pericial, sob a justificativa de ausência de fixação da data de início da doença (DID) e da data de início da incapacidade (DII), bem como de não haver resposta a quesitos formulados pela defesa.

No entanto, a perícia judicial realizada nos autos não se limitou a uma análise superficial. Pelo contrário, examinou a autora, diagnosticou o quadro incapacitante e concluiu pela existência de incapacidade laboral, elementos suficientes para a formação do convencimento do juízo.

Nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil, o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o princípio da persuasão racional, não estando vinculado a respostas formais a todos os quesitos, desde que a conclusão seja clara e devidamente fundamentada.

O artigo 370 do CPC atribui ao magistrado a prerrogativa de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias. O pedido de esclarecimentos complementares, embora apresentado pelo INSS, não era indispensável, pois o laudo já havia oferecido dados suficientes à solução da lide.

A impugnação ao laudo apresentada questionava esclarecimentos, tais como: a incapacidade ser de caráter permanente ou temporária? No caso de incapacidade temporária qual o período estimado para a recuperação?

Entretanto, tais quesitos foram esclarecidos pelo Perito Técnico ao concluir que “
AUTORA ESTÁ INCAPACITADA PERMANENTEMENTE DE EXERCER SUAS ATIVIDADES TRABALHISTAS.”

Também questiona esclarecimentos quanto a incapacidade ser de caráter total ou parcial.

Neste ponto, destaco que são quatro os requisitos para a concessão de benefícios por incapacidade: (a) qualidade de segurado; (b) cumprimento da carência; (c) superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de atividade laboral que garanta a subsistência; e (d) caráter permanente da incapacidade (para o caso da aposentadoria por invalidez) ou temporário (para o caso do auxílio-doença).

Ainda que reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, esta, por si só, não afasta a possibilidade de aposentadoria por invalidez, cabendo ao magistrado analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão do benefício, conforme a Sumula 47 da Turma Nacional de Uniformização – TNU,
in verbis:

Enunciado

Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez.

A decisão final sobre a concessão da aposentadoria por invalidez leva em conta não apenas a doença, mas também as condições que dificultam a reabilitação do segurado.

In casu, o laudo pericial concluiu pela incapacidade para o trabalho, considerando aspectos relevantes, tais como, “PACIENTE POSSUI CONSOLIDA VICIOSA DE FRATURA EM PÚBIS, ALÉM DE ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DE ARTICULAÇÃO COXOFEMORAL LEVANDO DEFICIT NA MARCHA E DOR”.

Diante do quadro apresentado, é evidente que a segurada, fatidicamente, encontrará dificuldades para ser reinserida ao mercado de trabalho, haja vista que possui dificuldade de locomoção, suscetível a instabilidade, quedas e dificuldade em realizar atividades do dia a dia. Além disso, por ter alterações degenerativas é progressiva a deterioração de sua saúde.

Portanto, ainda que se considerasse ser a incapacidade parcial da autora para o exercício das atividades descritas, não se descaracterizaria a incapacidade permanente para labor habitual, não afastando o direito a aposentadoria por invalidez.

O entendimento exposto, se encontra alinhado com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. PRECEDENTES. REVISÃO DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E DAS PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS objetivando a concessão de benefício por incapacidade.

II - Impõe-se o afastamento de alegada violação ao art. 1.022, do CPC/2015, quando a questão apontada como omitida pelo recorrente foi examinada no acórdão recorrido, caracterizando o intuito revisional dos embargos de declaração.

III - No caso dos autos, o Tribunal de origem determinou a implementação do benefício da aposentadoria por invalidez por entender que a condição de saúde da segurada, seus aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais a tornam incapaz para o exercício do trabalho habitual e inviabilizam seu retorno ao mercado de trabalho.

IV - Verifica-se que o acórdão regional está em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que "a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho" ( REsp n. 1.568.259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015). Outros julgados: AgRg no AREsp n. 712.011/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 4.9.2015; AgRg no AREsp n. 35.668/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 5/2/2015, DJe 20/2/2015 e AgRg no AREsp n. 497.383/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014.

V - Assim, havendo o Tribunal de origem concluído pela incapacidade laborativa da segurada, o acolhimento da tese recursal de modo a inverter o julgado demandaria necessariamente o revolvimento do conjunto fático- probatório dos autos, o que é inviável na instância especial diante do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

VI - Recurso especial improvido. ( AREsp n. 1.348.227/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe de 14/12/2018)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL ALIADA ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS. ANÁLISE . POSSIBILIDADE. 1. "Ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição socioeconômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez" ( AgRg no AREsp 308.378/RS, Rel . Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 21/05/2013). 2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Súmula 83 do STJ . 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2036962 GO 2021/0382665-7, Data de Julgamento: 05/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2022)

Portanto, à luz do conjunto probatório e da legislação aplicável, resta demonstrado tratar-se de hipótese de aposentadoria por invalidez.

A fixação do DIB deve observar o disposto no art. 43 da Lei nº 8.213/91, qual seja, o dia imediato à cessação do auxílio-doença anteriormente concedido.

No tocante ao pedido subsidiário de devolução ou redução dos honorários periciais, não merece acolhimento. O artigo 95, § 3º, do CPC prevê que o perito faz jus à remuneração pelo trabalho realizado, sendo vedada a devolução de honorários quando a perícia é efetivamente prestada. A alegação de “insuficiência técnica” não desnatura o serviço realizado, cabendo ao magistrado apreciar sua validade dentro da livre convicção motivada. Não se cogita, pois, de restituição ou diminuição de valores.

Desta feita, verifica-se que as razões recursais do INSS não infirmam os fundamentos da sentença. O laudo pericial judicial, mesmo sem responder a todos os quesitos apresentados, demonstrou de forma clara e suficiente a incapacidade laboral da autora. Não houve cerceamento de defesa, mas regular exercício do poder instrutório pelo magistrado. A nulidade alegada inexiste, devendo a sentença ser integralmente mantida, com o reconhecimento do direito da autora ao benefício por incapacidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo irretocável a sentença,
conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém(PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator

Belém, 30/10/2025